Tribunal: TJMT
Processo: 0007174-07.2019.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007174-07.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), RAYANE CARLA MARTINS E SILVA - CPF: 032.324.911-62 (ADVOGADO), ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.713.481-76 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO), TERCIO NEI FERREIRA ANDRADE - CPF: 938.477.506-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, a extinção dos Embargos de Devedor sem resolução do mérito, encontra respaldo na própria extinção da execução.

Se a extinção precoce dos Embargos à Execução se deu por culpa do exequente, que deixou de colacionar o original do título exequendo, ele deve arcar com os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007174-07.2019.8.11.0004

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS ALVES, ANTONIO CARLOS BORTOLAIA

Proc. referência
: Ação de Embargos à Execução n. 0007174-07.2019.8.11.0004 – 308640 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Embargos de Devedor opostos por Maria das Graças Alves e Antônio Carlos Bortolaia em desfavor do Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças)
julgou extinto
a ação, sem análise do mérito, com fundamento do art. 485, IV, do CPC, por perda superveniente do objeto da lide.

Condenou o embargado de devedor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que embora tenha sido determinado a juntada de documento, consta dos autos coisa julgada quanto à inversão do ônus da prova, bem assim que o título apresentado com a inicial constitui executividade extrajudicial, porquanto não há falar em falta de liquidez e certeza e, ainda, que não deve prevalecer a condenação no pagamento dos honorários de sucumbência, alternativamente que seja minorado o valor com base no art. 85, §8º, do CPC.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 155920213.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença que julgou extinto os Embargos de Devedor, sem análise do mérito, com fundamento do art. 485, IV, do CPC, por perda superveniente do objeto da lide e condenou o embargado de devedor aqui apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Na origem, cuida-se de Embargos de devedor opostos pela parte aqui apelada contra a Execução por Título Extrajudicial n. 0000470-46.2017.811.0004 promovida pelo Banco Bradesco S/A, aqui apelante, que tem por objeto a Cédula Rural Hipotecária n. 201505058 (Contrato n. 8586114), no valor original de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais) emitida em 22 de outubro de 2015, para pagamento em uma parcela, com vencimento em 21/10/2016.

Consta que a ação de Execução (Processo n. 0000470-46.2017.811.0004) foi extinta em razão da falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV e art. 771, ambos do CPC), qual seja, ausência de respectivo título original.

É de se notar ainda que nestes embargos o embargado de devedor apelante foi intimado para apresentar o título exequendo original, tomou ciência do comando judicial, todavia deixou transcorrer o prazo.

Realça-se que a extinção dos presentes Embargos de devedor se deve em razão da decisão proferida na Execução por Título Extrajudicial de n. 0000470-46.2017.811.0004, a qual fora extinta sem resolução de mérito.

A seu turno, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1019534-95.2021.8.11.0000, que afastou a inversão do ônus da prova, não teve o condão de afastar a sentença proferida na ação executiva principal, frisa-se, que foi extinta com fulcro no artigo 485, inciso VI c/c o artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Em razão da extinção da execução, não há como prosseguir com estes Embargos à Devedor. De modo que a extinção dos Embargos de Devedor sem resolução do mérito, como feito pela origem, encontra respaldo na própria extinção da execução.

Por derradeiro, é caso de manter os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do embargado de devedor apelante, máxime considerado o princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC).

Na hipótese, a parte embargante precisou responder à Execução, na qual suscitou inclusive a falta de original do título que não foi juntado mesmo depois de ter sido intimado o embargado de devedor. Logo, a responsabilidade é do exequente, embargado de devedor e aqui apelante.

Da mesma forma, não há falar em aplicação do disposto no §8º do art. 85 do CPC.

Nesse ponto, a sentença se mostra em consonância com o entendimento assentado no STJ, pelo qual é de ser observada a ordem de tipificação o artigo 85 que estabelece a aplicação de forma sucessiva, ou seja, aplica-se por primeiro o valor da condenação; se não possível aplica-se o proveito econômico e, por fim, o valor atualizado da causa. Nesse sentido: REsp 1746072/PR.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023